Tribunal: TJDFT
Processo: 0752479-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752479-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por W.A.D.O.J. contra decisões da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto por J.A.D.O. É o relatório. Decido O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC:“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Por sua vez, o art. 270 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. Registre-se que a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, a decisão que rejeitou a impugnação foi proferida em 06/02/2024 (ID 185917173) e confirmada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, proferida em 07/08/2024 (ID 206650595). Em consulta à aba “Expedientes”, o sistema registrou ciência no dia 12/08/2024. Portanto, a contagem do prazo terminou em 02/09/2024. Logo, o agravo de instrumento interposto no dia 09/12/2024 é manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator